Tribunal: TJDFT
Processo: 0766607-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0766607-65.2022.8.07.0016 RECORRENTE: BRUNO RIBEIRO DE SANT ANNA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO OU STALKING CONTRA MULHER. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDUTA REITERADA. ERRO DE PROIBIÇÃO NÃO CONFIGURADO. CONDUTA DELITIVA PRATICADA NA VIGÊNCIA DE LEI MAIS SEVERA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ULTRATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Pratica o delito previsto no art. 147-A do CP (perseguição ou stalking) o agente que, reiteradamente, persegue alguém e, por qualquer meio, ameaça-lhe a integridade física ou psicológica, restringe-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invade ou perturba sua esfera de liberdade ou privacidade. 2. O legislador não especificou o número de atos, nem o interregno temporal em que eles devem ser praticados para a configuração do crime de perseguição (art. 147-A, CP), cabendo ao julgador convencer-se da ocorrência, ou não, do delito, mediante análise do caso concreto. 3. Tendo o réu ciência da reprovabilidade de sua conduta, considerando suas características pessoais, não há falar em erro de proibição (art. 21, CP), sequer de maneira escusável. 4. Não se aplica o princípio da ultratividade da lei penal mais benéfica ao réu, quando sua condenação ocorrer por fato cometido na vigência da lei que revogou a anterior, ainda que mais severa. 5. Eventual agressividade da vítima, no trato com o réu, não tem correlação com o crime de perseguição, não podendo a alegação ser utilizada para justificar possível binômio de causa e consequência, necessário à valoração da circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima. 6. Atos de perseguição do agente contra sua ex-companheira justificam a aplicação da causa de aumento da pena de que trata o art. 147-A, § 1o, II, do CP. 7. Os danos morais são presumidos (in re ipsa) em situação de violência contra a mulher em virtude da relação doméstica e familiar (Precedente STJ – Resp 1643051/MS), decorrendo do próprio delito, independentemente de instrução probatória ou produção de prova específica acerca de referidos danos (Tema 983/STJ). 8. Havendo excesso na fixação do quantum indenizatório, o valor deve ser reduzido para se adequar ao caso concreto, considerando a extensão do dano, a capacidade financeira do ofensor e a finalidade não exauriente da medida na esfera criminal. 9. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, incisos II e III, 155, 158-A e seguintes, 386, inciso II, e 387, inciso IV, 564, inciso III, alíneas “b” e “e”, todos do CPP, alegando a insuficiência de provas para a condenação, porque o julgamento teria sido baseado em prova não submetida ao contraditório e sem autenticação. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigo 21 do Código Penal, aduzindo que restou configurado erro de proibição escusável no caso em exame, ao argumento de que não sabia que o envio de mensagens ensejava crime de perseguição; c) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando deficiência na prestação jurisdicional. Alega, ainda, afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à parte e não pode ser confundido com o mero inconformismo com o resultado proclamado pelo julgador que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.812.998/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024). Da mesma forma, não merece subir o especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 6o, incisos II e III, 155, 158-A e seguintes, 386, inciso II, e 387, inciso IV, 564, inciso III, alíneas “b” e “e”, todos do CPP, e 21 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que as provas são suficientes para a condenação, bem como afastou a alegada excludente de culpabilidade, e rever tais conclusões é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017